Tribunal: TJMT
Processo: 0000059-85.2013.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000059-85.2013.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5889-03 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), CELY DA CARMEN AUGUSTIN - CPF: 687.056.110-91 (APELADO), EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA - CPF: 334.449.430-91 (APELADO), ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA - CPF: 397.656.360-91 (APELADO), Clovis Augustin (APELADO), VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN - CPF: 828.508.281-49 (APELADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (APELADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO ROESLER BARUFALDI - CPF: 804.815.580-04 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT - CPF: 907.722.370-34 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO VIEIRA GRANDO - CPF: 819.773.440-20 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), KATHERINE NUNES DE SOUZA - CPF: 817.728.661-72 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DECRETO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – CONSTATAÇÃO DE CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – MENÇÃO À SÚMULA N. 314 DO STJ – FEITO NÃO AFETO À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA ANULADA – APELO PROVIDO.

Não constatada a inércia do exequente, e ficando patente a culpa da máquina judiciária para a demora no procedimento de citação, impõe-se o provimento do apelo do exequente, a teor da Súmula n. 106 do STJ.

“(...) 2.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça)
. [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.º
0000059-85.2013.8.11.0022
,
movida
em face
CELY DA CARMEN AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA,

VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN e CLÓVIS AUGUSTIN,
nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das cusas processuais.

Em síntese, a parte apelante alega que o credor originário (Banco do Brasil) foi extremamente diligente, pois ajuizou a ação lastreada em título – Cédula Rural Hipotecária n. 20/00434-6, no valor de R$ 89.657,83
(oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos); e que foram procedidas inúmeras tentativas de citação dos Apelados, em janeiro, maio, junho, outubro e dezembro/2013, em outubro/2014, em abril/2015, em junho e outubro/2016, em janeiro, junho e outubro/2018, em março, abril e novembro/2019, em agosto e

setembro/2020, em janeiro, maio/2021.

Frisa que nunca os autos deixaram de ter a regular marcha processual, sendo que a demora na citação se deu em razão dos devedores alterarem constantemente seus endereços sem a regular comunicação ao credor.

Suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. E, ainda, por aplicar Súmula que não deveria ser utilizada no caso, pois direcionada a execuções fiscais.

Defende a ausência de prescrição originária, bem como de inércia do credor e aplicação da Súmula n. 106 do STJ (eis que a demora na citação ocorreu por culpa do judiciário).

Requer “(...) preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. sentença que violou o artigo 489, § 1º, incisos V e VI do Código de Processo Civil, pela sua total ausência de fundamentação. No mérito, requer seja provido o presente recurso com o acolhimento da preliminar de nulidade da r. sentença para que o feito seja convertido em diligência, aplicando-se corretamente a Súmula 106 da C. STJ e determinando a citação dos Apelados, nos termos das petições de ID 55972937 e 70741161”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, insta salientar que a preliminar de ausência de fundamentação da decisão confunde-se com o mérito e com ele será analisado.

Pois bem.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Execução de Titulo Extrajudicial n.º
0000059-85.2013.8.11.0022
,
movida
em face
CELY DA CARMEN AUGUSTIN, EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA, ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA,

VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN e CLÓVIS AUGUSTIN,
nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a incidência da prescrição intercorrente. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Autora/Apelante ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Para a visualização da ocorrência ou não da prescrição; e se houve ou não demora nos procedimentos para a citação do devedor por culpa do judiciário, mostra-se importante fazer um breve relato dos andamentos do feito no Juízo singular:

- Extrai-se dos autos que a Execução de Título Extrajudicial foi proposta em janeiro/2013, por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de CELY DA CARMEN AUGUSTIN, seus avalistas EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA e ANGELA AUGUSTIN SILVEIRA e também seus intervenientes-garantes CLÓVIS AUGUSTIN e VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN.

- Que em 24/01/2013 foi determinada a citação da parte executada para pagamento da dívida em 03 dias; que em 21/03/2013 foi juntada a comprovação de pagamento de diligências de Oficial de Justiça; que em 10/5/2013 foi requerida citação por hora certa de Evandro e Clóvis Augustin nos endereços indicados; que a certidão da Oficial de Justiça mencionou que deixou de proceder a citação de CELY, CLÓVIS AUGUSTIN E VIVIANE IZABELLA, e também de EVANDRO e ANGELA AUGUSTIN, em 10/06/2013.

- Que em 22/10/2013 compareceu o credor BANCO DO BRASIL S/A, atendendo intimação determinada por despacho datado de 20/7/2013, requerendo a citação em endereços nas cidades de NÃO-ME-TOQUE/RS e RONDONÓPOLIS/MT; que foi determinada a deprecação da citação para a Comarca de NÃO-ME-TOQUE, a fim de citar CELY DA CARMEN AUGUSTIN, em 03/12/2013.

- Que em 03/4/2014, houve intimação para pagamento de diligências de Oficial de Justiça; que em 05/6/2014 foi informado o referido pagamento.

- Que em 17/9/2014 foi entregue o mandado para o Oficial de Justiça; e que em 20/10/2014 foi certificado que os executados CLÓVIS AUGUSTIN e VIVIANE IZABELLA DA SILVA AUGUSTIN não foram encontrados no endereço; e que eles se encontravam em viagem para Porto Alegre/RS.

Em abril/2015, o Banco do Brasil apontou a existência de outra execução (
n° 2390-05.2010.811.0003, código 433724, em trâmite pelo juízo da 1° vara cível da Comarca de Rondonópolis)
proposta contra os devedores EVANDRO RICARDO RIES e ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA, e requereu a citação deles por hora certa nos mesmos endereços constantes dos autos mencionados.

Em 05/2/2016 foi deferido o pedido; em 15/3/2016 houve a determinação de intimação para pagamento de diligências (cumprimento de mandado por Oficial de Justiça); que em 11/4/2016 foi comprovado o pagamento (ocorrido em 04/04/2016); que em abril de 2016 foi o mandado entregue ao oficial; que em 01/6/2016 houve requerimento de novo endereço fornecido pelo INFOJUD em relação ao executado CLÓVIS AUGUSTIN; que em 24/10/2016 foi certificado pelo Oficial de Justiça que não foi possível a citação por hora certa requerida.

Que em 11/11/2016 foi determinado que o Exequente fosse intimado acerca da certidão negativa de citação, sendo que o BANCO DO BRASIL S/A requereu, em 01/12/2016, fosse “(...)
determinada a expedição de nova Carta Precatória para a comarca de Porto Alegre (RS), para a citação dos Executados, Clóvis Augustin, Cely da Carmem Augustin, na pessoa do seu procurador Clóvis Augustin, e Viviane Izabella da Silva Augustin, no endereço, sito Rua Vieira de Castro n° 314, Apto 302 — Bairro Santana em Porto Alegre (RS). Em caso de não localização dos Executados, nos endereços informados pela Receita Federal pelo INFOJUD e pelo Meirinho na certidão de fls. 137, fica desde logo, - reiterado o pedido de CITAÇÃO POR EDITAL, conforme autorizam os artigo 256 e 257 do CPC/2015”.

Em 18/05/2018 foi determinado que a parte exequente confirmasse a distribuição da carta precatória e requeresse o que entendesse de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o Banco do Brasil S/A, em 05/06/2018 comprovou a juntada da distribuição da precatória expedida para Porto Alegre-RS e pediu novamente a citação por hora certa dos demais executados.

Em outubro-2018, o exequente requereu a citação por edital dos executados, bem como pesquisas no INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, além da expedição de ofícios aos ogãos públicos, a fim de encontrar endereço atualizado dos executados. Pediu também ARRESTO ON-LINE de dinheiro (via Bacenjud), em face dos Executados.

Os pleitos foram indeferidos em março de 2019. Diante do indeferimento, foram opostos, em 29/04/2019, Embargos de Declaração, não sendo eles conhecidos, em 08/10/2019, por entender o Magistrado que não cabe recurso de despacho de mero expediente.

O Termo de Cessão atinente a todos os direitos e obrigações ligados à Execução foi lavrado em 23/11/2020, procedendo-se a alteração do polo ativo da demanda em após o despacho que deferiu o pedido, em abril/2021.

Em maio/2021, foi requereu-se: “(i) sejam deferidos os arrestos/pré-penhora via sistema SisbaJud, nas contas de titularidade dos Executados Cely da Carmen Augustin (CPF/ME: 687.056.110-91), Evandro Ricardo Reis da Silveira (CPF/ME: 334.449.430-91), Angela Augustin Silveira (CPF/ME: 397.656.360-91), Clovis Augustin (CPF/ME: 397.649.400-30) e Viviane Izabella da Silva Augustin (CPF/ME: 828.508.281-49), pois presentes os pressupostos do art. 830, do CPC, até o limite do crédito perseguido; (ii) sejam deferidas as tentativas de citação dos Executados, via postal, nos endereços indicados acima; (iii) sejam deferidas as pesquisas judiciais de praxe – SisbaJud, InfoJud e RenaJud – em nome dos Executados, visando localizar novos endereços para aperfeiçoar o ato processual da citação”.

Em 12/11/2021 foi lançado despacho para manifestação acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente. A manifestação ocorreu em 22/11/2021 e a sentença recorrida, a qual decretou a prescrição foi lançada em 02/12/2021, com o seguinte fundamento:

“(...)
De acordo com o artigo 921, §5º do CPC, o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º do mesmo artigo e extinguir o processo.

A matéria, inclusive, já restou pacificada através da Súmula 314, do E. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
Súmula 314 - Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o curso do processo por um ano, findo o qual inicia-se o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
.”

No caso dos autos, verificou que a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar acerca da existência de alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme ID. 70741161.

No caso dos autos, os executados ainda não foram citados, apesar de várias tentativas de citação.

A parte exequente foi intimada várias vezes, ocasiões em que postulou diligência para vários endereços, todas infrutíferas.

Conforme se verifica nos autos, após a interposição do processo, já se passaram mais de 08 (oito) anos sem que qualquer executado fosse localizado.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e
DECLARO EXTINTO O CRÉDITO
, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência,
JULGO E DECLARO EXTINTO
o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC”.

Este é o relato que considero necessário.

Atento às razões recursais, bem como ao andamento do feito e também ao teor da sentença, posiciono-me pelo provimento do apelo.

E digo isso porque, por mais que o despacho ordenatório de citação dos executados não interrompa o prazo prescricional para citação dos executados em relação ao título executado; considero que, no caso, aplica-se a Súmula 106 do STJ, pois se analisarmos os andamentos podemos verificar que o feito ficou paralisado por prazo considerável, por culpa da máquina judiciária em alguns momentos (entre dezembro de 2016 e meados de maio de 2018, além de outros lapsos menores, mas consideráveis, perfazendo inércia estatal entre quatro, cinco e seis meses). Ademais, verifica-se que, por várias vezes, foi requerida, após as inúmeras tentativas de citação pessoal, a citação via edital.

Com esse viés, considero que não há como colocar a demora para a citação e a prescrição, que no caso não é intercorrente, ao exequente, que se posicionou diligente na tentativa de citação pessoal, e, em último caso, editalícia.

Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do STJ ao caso.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei anterioremente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DUPLICATAS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
SÚMULA 106 DO STJ
- ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência (Súmula n.º 106 do egrégio Superior Tribunal de Justiça)
. [...] (TJMT - N.U 1021424-06.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/06/2021)”.

Ademais, constata-se também que na sentença foi exposta fundamentação específica para execução fiscal; que foi mencionada a ausência de citação e que já se passaram mais de 08 anos, sem que fossem os executados citados. Todavia, não foi colocado o prazo prescricional específico que teria decorrido em face da demanda.

Assim, apesar de não considerar ausência de fundamentação, tenho que a fundamentação, com a devida vênia, não foi adequada para o feito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para ANULAR a sentença, retornando os autos para regular prosseguimento.

Revogue-se a condenação decorrente da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023